Tribunal: CARF
Processo: 35464.001703/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no fato da DRJ de origem ter julgado procedente em parte o lançamento, afastando algumas situações que a autoridade fiscal autuante considerou como hipóteses de reincidência, de modo a reduzir o valor da multa. Não houve alteração da base legal ou alteração do critério jurídico, mas tão somente foram desconsideradas algumas situações que haviam sido consideradas como hipóteses de reincidência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVRO E DOCUMENTO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator incorrido em reincidência. A reincidência eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos, conforme o caso.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001703/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FLEURY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no fato da DRJ de origem ter julgado procedente em parte o
lançamento, afastando algumas situações que a autoridade fiscal autuante
considerou como hipóteses de reincidência, de modo a reduzir o valor da
multa. Não houve alteração da base legal ou alteração do critério jurídico, mas
tão somente foram desconsideradas algumas situações que haviam sido
consideradas como hipóteses de reincidência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVRO E
DOCUMENTO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
MULTA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, das quais dependerá a gradação
da multa, ter o infrator incorrido em reincidência. A reincidência eleva a multa
em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes
em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores
máximos, conforme o caso.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001703/2007-67
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
35464.001703/2007-67, em face do acórdão no 16-15.073, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP), em sessão realizada em 11
de outubro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado pela fiscalização contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 33, §§2° e 3° da Lei n° 8.212/91, c/c os
artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 21/22, em ação fiscal desenvolvida
nas empresas FLEURY IMAGEM S/A — CNPJ 05.683.593/0001-51 (sucedida por
incorporação em 27/07/2006, por FLEURY S/A), e FLEURY S/A — CNPJ
60.840.055/0001-31, as referidas empresas deixaram de apresentar os Livros Diários do
período de junho/2003 a julho/2006, apesar de devidamente intimadas através dos
TIAD's — Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, datados de
22/03/2007 (fls. 16/17).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que o Auto de Infração foi lavrado em
nome de FLEURY S/A, pelo fato desta empresa ter sucedido, por incorporação, a
empresa FLEURY IMAGEM S/A, cuja certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ/MF é
de 27/07/2006, e cujo laudo de avaliação a valores contábeis do patrimônio líquido para
fins de incorporação é de 30/06/2006.
Conforme a Capa do Auto de Infração, fl. 01, e o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa de 11s. 23/24, foi aplicada a multa conforme estabelecido no artigo 92 e 102 da
Lei n° 8212/91, e artigo 283, inciso II, alínea "j", e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99, na gradação disposta no
artigo 292, inciso IV, do RPS, elevada em 12 vezes, em função da existência de duas
agravantes genéricas e uma específica, respeitado o limite máximo. Não ocorreram
outras circunstâncias agravantes.
Deste modo, a multa aplicada totalizou o valor de R$ 115.694,42 (cento e quinze mil e
seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizada
pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006.
Foram ainda anexados pela fiscalização os seguintes documentos: IPC - Instrução para o
Contribuinte, fls. 02/03; REPLEG - Relatório de Representantes Legais, fls. 04/08;
VÍNCULOS - Relação de Vínculos, fls. 09/13; Mandados de Procedimento Fiscal -
MPF's, fls. 14/15; Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD's,
fls. 16/17; e Termos de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF's, fls. 18/20.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 04/04/2007, a teor do AR - Aviso de
Recebimento de fl. 29, a Autuada, dentro do prazo regulamentar, conforme despacho de
ff. 87, contestou a autuação através do instrumento de fls. 32/39, com juntada de cópias
autenticadas de Atas de Assembléia e de Reunião e Estatuto, lis. 40/80, Procuração e
Substabelecimentos, fls. 81/84, e Extrato de Informações Processuais expedidos pela
UARP, Es. 85/86.
I - Dos fatos
Apresenta um breve relato sobre o Auto de Infração em tela, e alega em síntese que:
II - Do Direito
Dos critérios adotados para a definição do valor da multa aplicada.
Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, o valor da multa originária foi
majorado em 12 vezes, em função de reincidências, genérica e especifica. Isso porque,
segundo o entendimento do Auditor, a Impugnante sofreu 8 autuações anteriores, todas
com decisão administrativa, a saber: 35.230.786-2, 35.230.787-0, 35.230.788-9,
35.230.789-7, 35.415.889-9, 35.415.890-2, 35.566.582-4, e 35.566.583-2.
Transcreve o § 1° do artigo 655 da Instrução Normativa SRP no 03/2005, e alega que só
se configura reincidência quando há decisão condenatória (ou seja, desfavorável),
decorrente de autuação fiscal anterior, relativa a prazo não superior a 5 anos.
No entanto, conforme o extrato de informações fiscais fornecido pela Unidade de
Atendimento da Secretaria da Receita Previdenciária, todas as autuações fiscais
apontadas pela auditoria, como ensejadoras de reincidência, foram "baixadas" em razão
da prolação de decisão administrativa que reconheceu sua improcedência.
Portanto, a majoração da multa consubstanciada no presente Auto de Infração é
completamente ilegal.
Do descabimento da multa aplicada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

Transcreve o § 2° do artigo 33, bem como o inciso III do artigo 32, ambos da Lei n°
8212/91, e argumenta que os Autos de Infração no 35.013.303-0 e 35.013.304-6
(equivoca-se nos números, na verdade são os AI's 37.013.303-0 e 37.013.306-4) foram
baseados no mesmo fato (ou seja, descumprimento do TIAD de 22/03/2007), ambos
fazem alusão a uma única (semelhante) obrigação do contribuinte.
Deste modo, a Auditoria Fiscal aplicou mais de uma multa punitiva para uma única
infração, o que é inaceitável pelo ordenamento jurídico-tributário vigente. Transcreve
jurisprudência.
Da Ilegalidade da Inclusão dos Diretores da Recorrente no Polo Passivo da NFLD.
Transcreve os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, e argumenta que as
únicas hipóteses em que pessoas distintas do Contribuinte poderiam ser
responsabilizadas pelo cumprimento de obrigações tributárias, como no caso em tela,
estão previstas nestes dispositivos legais, as quais não ocorreram.
Portanto, não há que se falar em responsabilização solidária, sob pena de ilegalidade e
inconstitucionalidade. Apresenta jurisprudência para apoiar a argumentação.
De acordo com o artigo 13, parágrafo único da Lei n.° 8.620/93, a responsabilidade
solidária dos diretores dar-se-á somente quando provado pelo Fisco o inadimplemento
das obrigações para com a seguridade social, por dolo ou culpa, sendo que tanto um
como a outra jamais restaram configurados. E este o entendimento já exarado pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social. Transcreve trecho do voto do acórdão
MPS n.° 671/2005.
E nem se alegue que a relação de co-responsáveis serviria tão somente para o eventual
ajuizamento de execução fiscal para a cobrança judicial dos valores supostamente
devidos pela empresa que prestou serviços à Impugnante. Isso porque,
independentemente do meio processual utilizado pela Auditoria Fiscal para
deduzir sua pretensão creditória, a cobrança de quaisquer valores em face dos
diretores da empresa que prestou serviços Impugnante está condicionada à ocorrência
das hipóteses expressamente previstas na legislação tributária em vigor.
Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, resta claro que apenas à
Impugnante poderia ser imputada a responsabilidade pelo pagamento do crédito em
questão, pois somente ela, neste momento processual, seria a responsável pelo seu
pagamento, caso este fosse devido.
III- Dos Pedidos
Por todo o exposto, requer que seja cancelado o AI, com a conseqüente extinção do
crédito tributário. E, independentemente do acolhimento deste pedido, requer que os
seus diretores sejam imediatamente excluídos do polo passivo da autuação.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 92/105
dos autos:
“CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
Documento: AI n.o 37.013.303-0, de 29/03/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
LIVROS
E
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda. As formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita a informação verdadeira constitui infração legislação previdenciária.
REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Comprovado que não ocorreu determinada reincidência, há que se alterar a autuação
quanto gradação da multa aplicada.
RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO.
Os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou
culpa, sendo pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
A relação dos diretores apresentada no Relatório REPLEG - Relatório de
Representantes Legais atende ao disposto em Lei, na hipótese de futura inscrição do
lançamento de crédito em dívida ativa.
Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“DA CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de exclusão dos diretores do
Relatório "REPLEG", e PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AUTUAÇÃO,
conforme o quadro abaixo.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 109/122,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar.
Alega a recorrente, em preliminar, a impossibilidade de convalidação do ato de
lançamento. Entende a recorrente que, em razão de ter sido afastada algumas das agravantes da
multa, o auto de infração seria nulo.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, necessário referir que o presente Auto de Infração (AI) encontra-
se revestido das formalidades legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

que disciplinam o assunto, consoante o disposto no artigo 10 da Lei no 11.098, de 13/01/2005, e
no artigo 293, caput do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Acrescente-se que foi plenamente possível o exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa, tanto que a recorrente apresentou sua impugnação e recurso
voluntário, apontando suas discordâncias, deixando clara a sua compreensão de que o
lançamento teve por base seus registros contábeis.
Neste procedimento, não se vislumbra descumprimento do determinado no art.
142 do CTN. Ao contrário do que alega a contribuinte, o lançamento está de acordo com os
ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
O acolhimento parcial das alegas da contribuinte pela DRJ não ocasiona nulidade
do auto de infração, de modo que a multa foi tão somente recalculada para exclusão de situações
agravantes por não ter sido considerado, pela DRJ de origem, algumas hipóteses caracterizadoras
de reincidência.
Assim, pela decisão da DRJ, considerou-se que a multa, ao invés de ser
multiplicada por 12 (doze), deveria ser multiplicada por 6 (seis).
Não houve alteração da base legal ou alteração do critério jurídico, mas tão
somente desconsideradas algumas situações que a autoridade autuante havia considerado como
hipóteses de reincidência.
Portanto, não há que se falar, assim, em nulidade e desconstituição do presente
auto de infração (AI), cuja lavratura seguiu os elementos e requisitos de formação válida,
possuindo este auto de infração eficácia administrativo-fiscal, validade jurídica como lançamento
perfeito e regular e como constituição de crédito tributário.
Rejeita-se a preliminar, portanto.
Do Descumprimento de Obrigação Acessória estabelecida na Lei no 8212/91 -
Deixar de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social.
No presente
caso,
as
empresas
FLEURY
IMAGEM S/A
– CNPJ
05.683.593/0001-51 (sucedida por incorporação em 27/07/2006, por FLEURY S/A), e FLEURY
S/A - CNPJ 60.840.055/0001-31, foram autuadas por deixarem de apresentar os Livros Diários
do período de junho/2003 a julho/2006, devidamente solicitados nos TIAD's (Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos) de fls. 18/19, a teor do Relatório Fiscal da
Infração de fls. 23/24.
O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que o Auto de Infração foi lavrado
em nome de FLEURY S/A, pelo fato desta empresa ter sucedido, por incorporação, a empresa
FLEURY IMAGEM S/A, cuja certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ/MF é de 27/07/2006, e
cujo laudo de avaliação a valores contábeis do patrimônio liquido para fins de incorporação é de
30/06/2006.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

A recorrente argumenta que foram lavrados, na mesma ação fiscal, dois Autos de
Infração que fazem alusão a uma única (semelhante) obrigação do Contribuinte. No entanto, tal
argumento não pode prosperar, pois carece de amparo legal.
Conforme já relatado, o presente AI, referente ao FL - Fundamento Legal 38,
foi lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista nos §§ 2° e 3°, do art.
33, da Lei 8.212/91, c/c os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, a seguir transcritos:
Lei no 8212/91
Art. 33. Ao Instituto . Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e o do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 9/7/2001)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir iodos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-LVSS e o Departmento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo ã empresa ou ao segurado o ânus da
prova em contrário.
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informa cão, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Por sua vez, o Auto de Infração n° 37.013.306-4, correspondente ao FL 35, foi
lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso III, do artigo
32, da Lei 8.212/91, e inciso III, do artigo 225, do RPS:
Lei no 8212/91
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
receita Federal -— DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis. de
interesse dos IlleS1170S, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem C01170 os esclarecimentos
necessários a fiscalização.
A decisão de primeira instância bem apreciou tal alegação, razão pela qual
reproduzo trecho do voto abaixo, adotando-o como razões de decidir:
Pode ser constatado, no presente caso, AI n° 37.013.303-0, que a obrigação acessória
descumprida corresponde A apresentação de todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas na Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/91).
Observa-se que a lei refere-se a todos os documentos e livros relacionados às
contribuições devidas A Seguridade Social. Obviamente tais livros e documentos
referem-se Aqueles cuja elaboração é obrigatória para todas as empresas ou por um
determinado grupo de empresas, dependendo ramo de atividade, ou seja: referida
elaboração está prevista em lei, seja ela previdenciária ou não.
Desta forma, a não apresentação à Fiscalização, de qualquer livro ou documento
relacionado As contribuições previstas na Lei 8.212/91, cuja obrigatoriedade de
elaboração está prevista em lei c, ainda, seja indispensável A verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias, constitui in fração ensejadora de lavratura
de Auto-de-Infração no Fundamento Legal - FL 38, em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista no § 2°, do art. 33, da Lei 8.212/91. Podem ser citados
inúmeros documentos e livros indispensáveis à auditoria fiscal, cuja obrigatoriedade de
elaboração está prevista em lei , tais como: os Livros Contábeis (Razão, Mirk),
LALUR), Folhas-de-Pagamento de Segurados (empregados, contribuintes individuais,
avulsos), GFIP, etc.
Já no AI n° 37.013.306-4, lavrado no FL 35, a obrigação acessória descumprida
corresponde à prestação ao INSS, atualmente A Secretaria da Receita Federal do Brasil,
de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma estabelecida, e
outros esclarecimentos necessários de interesse da fiscalização. Observa-se que neste
caso, a infração pode se materializar de duas formas:
• a primeira, quando a empresa deixa de prestar ao Fisco informações cadastrais,
financeiras e contábeis, na forma por ele estabelecida, no decorrer do exercício. Por
exemplo, atas de assembléia e reuniões, documentos que deram origem a determinados
lançamentos contábeis, comprovantes de dados cadastrais de representantes legais, etc.;
• a segunda, quando a empresa deixa de prestar, durante a ação fiscal, informações e
esclarecimentos solicitados pela fiscalização, que são necessários para solucionar
dúvidas surgidas durante a auditoria fiscal e estão relacionadas aos procedimentos
operacionais da empresa fiscalizada. Obviamente, as informações e esclarecimentos
solicitados pela Fiscalização são veiculados mediante a apresentação de algum
documento pela empresa, cuja elaboração ocorreu em data anterior ou posterior à
solicitação fiscal. Como exemplo, podem ser citados os esclarecimentos e informações
sobre os critérios aplicados para o pagamento de uma determina verba, esclarecimentos
quanto à forma de contabilização de determinada verba não considerada salário pela
empresa, informações sobre ações judiciais em andamento, etc.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

Na ação fiscal em epígrafe, como houve a prática de infrações distintas, o procedimento
adotado pela autoridade fiscal, ao lavrar autos-de-infração também distintos, não merece
nenhum reparo. A cada infração deve corresponder uma autuação diferente, sendo
descabida a alegação de que a empresa foi duplamente penalizada pela prática da
mesma infração.
Foi comprovada a solicitação às empresas que apresentassem os Livros Diários de
junho/2003 a julho/2006 (TIAD's de fls. 16/17). No entanto, o Contribuinte não os
apresentou durante a ação fiscal, e nem durante a Impugnação.
É de se destacar, aqui, o fato de que a fiscalização, ao constatar a não apresentação de
livros e documentos solicitados nos TIAD's, não poderia se abster da lavratura do
presente Auto de Infração, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de
responsabilidade funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Não deve ser atendido, assim, o pedido da empresa de insubsistência/improcedência do
AI em epígrafe, restando caracterizado, no caso, o descumprimento de obrigação
acessória.
Portanto, tratando-se de infrações distintas, improcede o argumento da recorrente
de que, sobre a mesma infração, foram lhe aplicadas duas penalidades.
Da multa aplicada.
Quanto à multa aplicada, a sua fundamentação legal encontra-se relacionada na
Capa de fl. 03 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 25/26:
Tendo em vista a infração cometida, a contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, A multa punitiva de caráter variável, reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios da
Previdência Social, conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91.
O artigo 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece que:
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos,), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no4.862, de 21.10.2003)
(...)
II- a partir de RS 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da .Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquida cão judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender as
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

O valor retro referido foi atualizado pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006,
D.O.U. de 17/08/2006, retificação em 21/08/2006, e corresponde, na data da lavratura, ao valor
de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais, e quarenta e dois centavos).
No presente caso, a multa foi aplicada pelo autoridade fiscal autuante, elevada em
doze vezes, em virtude da ocorrência de uma agravante específica e duas agravantes genéricas,
conforme disposto no artigo 292, inciso IV, do RPS, respeitado o limite máximo.
A DRJ de origem considerou equivocada a forma de gradação da multa, a qual foi
elevada em 12 (doze) vezes em razão de situações de reincidência, entendendo a instância
julgadora a quo que a multa deveria ser elevada em 6 (seis) vezes, consoante trecho do acórdão
abaixo transcrito:
Dispõe o art. 290, V, parágrafo único, do RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
V- incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por ulna mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes et autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto 1106.032, de 2007)
(grifei).
Conforme as consultas efetuadas aos sistemas informatizados da Previdência Social
denominados DIVIDA, SICOB, e PRODIN, o Contribuinte sofreu 8 autuações em
ações fiscais anteriores, já com decisão administrativa definitiva, conforme Tabela à fl.
24, e Extrato expedido pela UARP, juntado pela Impugnante à fl. 86. No entanto, são
errôneos os entendimentos do Fiscal Autuante e da Defendente, pois nem todas as
infrações tiveram decisões condenatórias:
• o AI 35.230.786-2 encontra-se atualmente na situação "baixado por D.N.", tendo sido
homologada decisão de autuação procedente com extinção do crédito pelo pagamento
da multa com redução em 29/02/2004, com seu arquivamento em 21/06/2006. Trata-se
de decisão condenatória, a ser considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.230.787-0 encontra-se atualmente na situação "baixado por D.N.", tendo sido
homologada decisão de autuação procedente com extinção do crédito pelo pagamento
da multa com redução em 12/08/2002. Trata-se de decisão condenatória, a ser
considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.230.788-9 encontra-se atualmente na situação "baixado por Despacho
Decisório", tendo sido homologado despacho decisório de nulidade em 16/08/2002. Não
é decisão a ser considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.230.789-7 encontra-se atualmente na situação "baixado por Despacho
Decisório", tendo sido homologado despacho decisório de nulidade em 16/08/2002. Não
é decisão a ser considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.415.889-9 encontra-se atualmente na situação baixado por Despacho
Decisório", tendo sido homologado despacho decisório de nulidade em 16/08/2002. Não
é decisão a ser considerada para fins de reincidência;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

• o AI 35.415.890-2 encontra-se atualmente na situação "baixado por tendo sido
homologada decisão de improcedência da autuação em 24/04/2003, com seu
arquivamento em 24/07/2003. Não é decisão a ser considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.566.582-4 encontra-se atualmente na situação "baixado por D.N.", tendo sido
homologada decisão de autuação procedente com extinção do crédito pelo pagamento
da multa com redução em 12/08/2005. Trata-se de decisão condenatória, a ser
considerada para fins de reincidência;
• o AI 35.566.583-2 encontra-se atualmente na situação "baixado por D.N.", tendo sido
homologada decisão de autuação procedente com extinção do crédito pelo pagamento
da multa com redução em 31/10/2005. Trata-se de decisão condenatória, a ser
considerada para fins de reincidência;
Deste modo, para fins de reincidência no cálculo da multa a ser aplicada, tem-se que:

Pelo exposto, a correta gradação da multa deve se dar coma elevação do valor mínimo
de R$ 11.569,42, atualizado pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, vigente à época
da lavratura, elevado em 6 vezes, em função da existência de uma agravante especifica,
e uma genérica, totalizando o valor de R$ 69.416,52 (sessenta e nove mil e quatrocentos
e dezesseis reais e cinqüenta e dois centavos).
Assim, nos termos do artigo 16, parágrafo único, da Portaria RFB no 10.875, de
16/08/2007, DOU de 24/08/2007, o crédito originalmente constituído, no valor de R$
115.694,42 (cento e quinze mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois
centavos) deve ser reduzido para R$ 69.416,52 (sessenta e nove mil e quatrocentos e
dezesseis reais e cinqüenta e dois centavos).
Conforme bem apreciado pela instância julgadora a quo, correta está a elevação
da multa em seis vezes, em razão da existência de uma agravante especifica e uma genérica, não
tendo a recorrente demonstrado que os AI’s considerados para fins de reincidência (AI
35.230.786-2, AI 35.230.787-0, AI 35.566.582-4 e AI 35.566.583-2) e consequente elevação da
multa, tenham tido resultado diverso daquele exposto no acórdão da DRJ.
Para afastar a situação caracterizado de reincidência, caberia a recorrente
apresentar prova de que os resultados destes autos de infração foram de improcedência, sendo
irrelevante o argumento de que estes já se encontram baixados. Ao contrário do que sustenta a
recorrente, ocorre que, se baixados os autos de infração, com decisão de procedência dos
mesmos, demonstra-se perfeitamente a hipótese de reincidência.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.001703/2007-67

Ocorre que era ônus da contribuinte apresentar a prova de suas alegações. Assim,
não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com fundamento no
artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento recurso ora em
análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado prova de suas alegações para
afastar as situações caracterizadoras de reincidência, entendo que não merece provimento o
recurso também quanto a esta alegação.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto ao Relatório de Representantes Legais – REPLEG
e Relação de Vínculos - VÍNCULOS, no entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital